Tribunal: TJDFT
Processo: 0735360-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. EXASPERAÇÃO SUPERIOR AO CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DA CERTIDÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. A presença de múltiplas condenações ponderadas na primeira fase da dosimetria autoriza a majoração da reprimenda em patamar superior ao consagrado pela jurisprudência.
2. Considerando que a certidão levada em conta na origem para reincidência, não veicula condenação, mas simples sentença de arquivamento deve ser excluída da dosimetria a respectiva agravante.
3. Apesar de existirem outras condenações aptas a configurarem reincidência, a mera correção seria providência prejudicial ao apelante no seu recurso exclusivo (reformatio in pejus). Não tendo havido insurgência do Ministério Público pela via recursal adequada, para sanar o desacerto, resta preclusa a possibilidade de correção, não cabendo a atuação do órgão jurisdicional de ofício, sob pena de restar violada a regra do artigo 617, do Código de Processo Penal.
4. Recurso parcialmente provido.